Tribunal: STF
Processo: RE 1299307
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de extraordinário interposto em face de acórdão da 2ª Turma Recursal Cível e Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que está assim ementado: 
    “Recurso inominado. Desconto de contribuição previdenciária sobre adicional de insalubridade. Inadmissibilidade. Adicional que não se incorpora ao vencimento, tratando-se de vantagem “propter laborem”. Descontos indevidos. Cessação dos respectivos descontos, devendo-se haver a restituição dos valores descontados, observada a prescrição quinquenal. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recurso improvido.”
    Em recurso extraordinário sustenta-se violação aos seguintes dispositivos constitucionais: arts. 7º, XVII; 39, § 3º, III; 40, § 12; 97; 149, § 1º; 194; 195 e, 201; bem como às EC nºs 20/98 e 41/03. Articula que, diferentemente do adicional de insalubridade da União, o adicional de insalubridade do Estado de São Paulo é uma verba incorporável aos proventos de inatividade dos servidores, conforme previsão expressa no art. 6º da Lei Complementar Estadual nº 432/1985, de forma que é lícita a incidência de contribuição previdenciária sobre o referido adicional.
    É o breve relato.
    A matéria articulada nas razões recursais não foi debatida no acórdão recorrido, tampouco suscitada mediante embargos de declaração, a atrair os óbices dos Enunciados 282 e 356 da Súmula/STF, consoante tem proclamado a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal ( ARE 1.164.481-AgR/BA , Ministra Rosa Weber; ARE 1.282.492-AgR/RJ , Ministro Luiz Fux; ARE 1.297.394-AgR/SP , Ministro Luiz Fux): 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO . SÚMULAS 282 E 356 DO STF . DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO APELO EXTREMO. SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1 . A matéria constitucional invocada no recurso extraordinário não foi apreciada pelo acórdão recorrido e tampouco foram opostos embargos de declaração a fim de suscitá-la. Súmulas 282 e 356 do STF . Inadmissível o prequestionamento implícito. Precedentes. 
    2. Ausência de demonstração, nas razões do apelo extremo, de que forma o acórdão recorrido teria violado os dispositivos constitucionais dados como contrariados, o que inviabiliza a sua análise, nos termos da Súmula 284 do STF. 
    3. Agravo regimental a que se nega provimento. 
    (ARE 1.235.044-AgR/PR, Ministro Edson Fachin com meus grifos )”
    Para além disso, passa necessariamente pelo reexame fático-probatório rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem incidindo, na espécie, o óbice do Enunciado 279 da Súmula/STF. 
    Vale dizer, também, que o acórdão recorrido procedeu com a interpretação da legislação local de regência (Lei Complementar estadual nºs 432/1985) para concluir pela não incidência da contribuição previdenciária sobre o referido adicional de insalubridade. Tal circunstância atrai a aplicação, na espécie, do Enunciado 280 da Súmula/STF . 
    Nesse sentido já decidiram ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal (ARE 1.247.375-AgR/SP, Primeira Turma, Ministro Roberto Barroso; RE 1.288.395-AgR/SP, Segunda Turma, Ministro Edson Fachin, cujas ementas transcrevo, respectivamente, abaixo): 
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 432/1985. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL.
    1. Dissentir das conclusões adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o reexame da legislação infraconstitucional pertinente, providência vedada nesta fase processual.
    2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. Tal verba, contudo, fica com sua exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita ao agravante, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015.
    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. AGENTE PENITENCIÁRIO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA. LCE 432/1985 e 1.012/2007. SÚMULA 280 do STF. TEMA 163 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE.
    1. Verifica-se que eventual divergência ao entendimento adotado pelo juízo a quo, quanto à natureza jurídica da verba discutida, para fins de incidência da contribuição previdenciária demandaria o reexame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, de modo a inviabilizar o processamento do apelo extremo. Incidência da Súmula 280 do STF.
    2. A matéria objeto do RE 593.068-RG, de relatoria do Ministro Roberto Barroso (Tema 163), cuja questão constitucional suscitada teve a repercussão geral reconhecida, discute a exigibilidade da contribuição previdenciária incidente sobre adicionais e gratificações temporárias, insertos ou não na base de cálculo do referido tributo. Inaplicável, portanto, à hipótese dos autos, que trata de vantagem incorporável.
    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.”
    Há, ainda, os seguintes precedentes monocráticos em casos idênticos: RE 1.250.991/SP, Ministro Ricardo Lewandowski; RE 1.264.907/SP, Ministro Alexandre de Moraes; RE 1.306.106/SP, Ministra Rosa Weber; 
    Honorários advocatícios recursais.
    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento), a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º. 
    Diante do exposto, com fundamento no inciso VIII do art. 932 do CPC c/c o § 1º do art. 21 do RISTF, nego provimento ao recurso extraordinário.
    Publique-se.
    Brasília, 20 de maio de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator